Tribunal: TJDFT
Processo: 0726857-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726857-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITIBERE ERNESTO DE OLIVEIRA RIBEIRO, AUREA HELENA DE LUCA RIBEIRO AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA DESPACHO Não há pedido liminar. Às agravadas para responderem ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora